Tribunal: TJES
Processo: 0007824-57.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007824-57.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUPERMERCADO PARIZ LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0007824-57.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGA
DO:
SUPERMERCADO PARIZ LTDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 10941867) que negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante e ratificou a sentença em remessa necessária.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois não houve análise adequada dos seguintes argumentos: “a cobrança de um valor inferior a título de ICMS na autuação não descaracteriza o motivo pelo qual o Fisco procedeu à autuação fiscal, qual seja, o descumprimento de obrigação acessória”; “ainda que fosse possível analisar o suposto caráter confiscatório em comparação com o valor do ICMS, mostra-se prematuro considerar a norma estadual inconstitucional para aplicar o patamar de 100% do valor do imposto, pois tal percentual ainda não se revela parâmetro razoável”; “viola norma regimental a providência do acórdão de determinar, de ofício, o julgamento da controvérsia, pois excede sua competência e ignora que tal medida somente poderia ser imposta por ordem da Vice-Presidência do E. TJ-ES”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- a capitulação presente no auto de infração nº 5044406-6 (fl. 32) menciona os artigos 758-A, §2º, II, 758-B, §1º, I do RICMS/ES, que preveem a obrigação do contribuinte de ICMS de proceder à escrituração fiscal digital prestando a totalidade das informações necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, e de outras informações de interesse da Sefaz e da RFB, observado o período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês relativas às entradas e saídas de mercadorias, ainda que não transitarem pelo estabelecimento, e aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços;

- não obstante autônomas, podem guardar liame as diferentes espécies de obrigação tributária, o que é verificado quando o nascedouro da obrigação acessória advém da prévia verificação de fato gerador contemplado em regra-matriz de incidência tributária, ainda que aplicável seja hipótese de exclusão do crédito tributário que resulte, em última análise, na inexistência de débito exigível;

- referida vinculação é evidenciada
in casu
até mesmo pela sanção aplicada e sua quantificação (que parte dos valores equivalentes às mercadorias movimentadas e não escrituradas), conforme redação outrora vigente para a legislação local aplicável: “multa de 30% (trinta por cento) do valor constante do documento, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs, por documento” (artigo 75-A, §4º, I, a, 1 da Lei nº 7000/2001);

- há orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que confiscatórias são as multas sancionatórias “que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR, publicado em 15/12/2017), compreensão reiterada desde o julgamento em 06/08/2013 do RE 748257, da qual não se dissociou o juízo de origem em atenção ao artigo 150, IV da Constituição Federal;

- não havendo ordem de suspensão do trâmite processual pelas Cortes Superiores, óbice não há ao julgamento do feito.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.